Tribunal: STF
Processo: RE 1477199
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, cuja ementa segue transcrita:  



    IPTU. Ação de cancelamento e revisão de lançamentos e restituição de indébito. Preliminares. Rejeição. Ilegitimidade para recorrer do Ministério Público. "O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte". (Súmula 99 do STJ). É dispensável o fundamento legal do pedido - que não se confunde com fundamento jurídico — em razão do princípio "jura novit curia". Prescrição intercorrente. Afastamento. Não corre a prescrição enquanto pendente o recurso que discute o lançamento na via administrativa, ficando suspensa a exigibilidade do crédito tributário no período. Inteligência dos artigos 151, inciso III, e 174, do Código Tributário Nacional. Repetição de indébito. Início da contagem do prazo prescricional. Tratando-se de tributo cujo lançamento é feito pela própria autoridade fiscal e não pelo contribuinte, o "dies a quo" do prazo prescricional da ação de repetição de indébito não é a data do seu lançamento, mas a da cobrança e respectivo pagamento. Direito à repetição que se limita aos cinco anos que antecederam a propositura da ação. Alíquotas progressivas. Inconstitucionalidade. “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana" (Súmula 668 do Supremo Tribunal Federal) TIP e TCLLP. A taxa de iluminação pública e a taxa de coleta de lixo e limpeza urbana padecem de dupla inconstitucionalidade: ferem o disposto no parágrafo 2° do artigo 145 e o parágrafo 3° do artigo 155 da Constituição Federal. Ausência de caráter de divisibilidade dos serviços que o Município pretendeu elevar a fato gerador dos tributos. Proveito insuscetível de ser individualmente mensurado, por serviço prestado a pessoas indeterminadas. Caráter universal que não se compadece com o de taxa (Constituição Federal, artigo 145, inciso II). Apenas às Cortes Constitucionais, em sede de controle concentrado, o mesmo assim por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, compete regulamentar os efeitos pretéritos da declaração de inconstitucionalidade, por questões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social (artigo 27 da Lei 9.868/99). Correta a sentença ao determinar o refazimento da base de cálculo do imposto referente ao exercido de 1991, se, no laudo pericial, constatou-se que, naquele exercício, foi computada uma área maior que a real. Alíquota mínima. Impossibilidade de aplicação de alíquota de imóvel residencial a imóvel não residencial. Só ocorre progressividade inconstitucional quando a alíquota varia conforme o tamanho e a localização do imóvel, não assim, porém, quando ela varia conforme o uso do imóvel. Desprovimento do recurso do autor, parcial provimento do recurso do Município réu para afastar a prescrição intercorrente dos créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1985 e 1986, e provimento do recurso do Ministério Público para determinar o cancelamento dos lançamentos de IPTU, no período de 1985 a 1995, apenas no que tiverem excedido a aplicação da alíquota mínima prevista a cada ano para imóveis não residenciais naquele período, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, rejeitadas as preliminares (doc. 8, pp. 1-3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 12). 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 30, III; 93, IX; 100; 156, I e § 1°; e 182, § 4°, II, da mesma Constituição (doc. 15).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 666.156 RG/RJ (Tema 523 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC (doc. 38).



    Na sequência, a 4ª Câmara de Direito Público do TJRJ manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI N.º 691/1984. IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA PROGRESSIVA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 666.156/RJ (TEMA 523): “SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000, QUE INSTITUÍRAM ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE IPTU PARA IMÓVEIS EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS, RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS”. NÃO PODE SER TIDA COMO PROGRESSIVA A VARIAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU CONFORME O USO QUE SE FAZ DO IMÓVEL. SISTEMA APLICADO A PARTIR DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 2.955/99. PERMANECEM INCONSTITUCIONAIS AS NORMAS ANTERIORES AO ESTABELECEREM CRITÉRIO DIFERENCIADO DE ALÍQUOTAS COM BASE NA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ACERTADO O ACÓRDÃO OBJETO DE RETRATAÇÃO, AO APLICAR A ALÍQUOTA PREVISTA PARA IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS. APELO ORIGINALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE E MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (doc. 23, p. 1).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 40).



    Em 11/4/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 45), que opinou “[...] pelo não conhecimento de ambos recursos extraordinários e, no mérito, pelo seu não provimento” (doc. 48, p. 10). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Constitucional e Tributário. IPTU, TIP e TCLLP. Ação anulatória julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade dos lançamentos fiscais relativos ao IPTU, no que tiverem excedido a alíquota mínima estabelecida para cada exercício, e anular os lançamentos referentes à TIP e à TCLLP, além de condenar o Município à restituição do indébito. Apelação do Município parcialmente provida para afastar a prescrição intercorrente dos créditos do IPTU referentes aos exercícios de 1985 a 1995, e recurso do Ministério Público provido para determinar o cancelamento dos lançamentos do IPTU, no período de 1985 a 1995, no que tiverem excedido a aplicação da alíquota mínima prevista para cada ano aos imóveis não residenciais. Afetação ao Tema 523. Juízo negativo de retratação. Manutenção do Acórdão. Recursos extraordinários. Interposição de novo recurso extraordinário, pelo Município do Rio de Janeiro, após juízo negativo de retratação, que não acrescentou fundamentos ao Acórdão. Desnecessidade. Inovação recursal. Vedação. Exame limitado às razões do primeiro recurso interposto. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Omissão do julgado, ausência de fundamentação e de prestação jurisdicional, não demonstradas. Mera inconformidade com o resultado do julgamento e com a técnica de fundamentação utilizada. Legitimidade do Ministério Público para recorrer da sentença fundamentada na Súmula 99 do STJ pelo Tribunal de origem: "O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte". Acórdão atacado que está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria. No julgamento do RE 66156/RJ-RG, Tema 523, foi fixada a seguinte Tese: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. Declaração de inconstitucionalidade da lei municipal. Efeitos retrospectivos, ex tunc, o que autoriza a repetição do indébito. Parecer pelo não conhecimento dos recursos extraordinários interpostos e, no mérito, pelo seu não provimento (doc. 48, pp. 1-2).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 15, pp. 4-5).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior. IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.457.915 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. LC 122/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A peça de recurso não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, uma vez que não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.185.918 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019 – grifei).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.217.437 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2019 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.288.061 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 799.158 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2021 – grifei).



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Por fim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator